Tribunal: TCU
Processo: 040.244/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4222/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.244/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Rosa da Silva (XXX.939.220-XX); Carini Cristina e Silva (XXX.670.570-XX); Domingas Compagnoni Duarte (XXX.315.490-XX); Illan George Balestrin (XXX.409.929-XX); Isadora Martins de Pereira (XXX.869.390-XX); Kahio Cesar Kuntz Nazario (XXX.752.179-XX); Marcos Otacilio Cargnelutti Boniatti (XXX.079.020-XX); Sonia Raquel Ferreira (XXX.268.780-XX); Tatiane Cristina Paim Lemes (XXX.082.370-XX); Veridiana Xavier Dutra (XXX.625.610-XX) 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.